Tribunal: CARF
Processo: 11516.722007/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722007/2011-53
ACÓRDÃO
2002-008.515 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LYGIA DE SOUZA BACK ENTRES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado(a)), Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.515 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722007/2011-53
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração (AI) decorrente de ação fiscal levada a efeito contra a
contribuinte, no qual foi apurado imposto de renda pessoa física no valor de R$
10.423,38, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, cujo valor
consolidado em 24/10/2011 corresponde a R$ 23.076,31, referente ao ano-
calendário 2006, conforme Auto de Infração e Demonstrativos às fls. 18 a 28.
Mostra o Auto de Infração que o lançamento fiscal decorreu da omissão de
rendimentos recebidos da pessoa jurídica Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina (ALESC) – CNPJ 83.599.191/0001-87, no valor de R$ 87.115,15,
classificado indevidamente como isento por moléstia grave.
Relata a autoridade de fiscal que a Secretaria da Administração do Estado de
Santa Catarina, por intermédio do Instituto de Previdência do Estado de Santa
Catarina (IPREV), encaminhou cópia dos laudos das reavaliações médicas a que
foram submetidos em meados do ano de 2011 os servidores inativos da ALESC.
Narra que o histórico médico-pericial (fl. 4) mostra que a servidora foi aposentada
por invalidez na data de 15/09/1980, com indicativo de ser portadora de patologia
cardíaca.
Discorre a autoridade fiscal sobre as informações contidas no relatório pericial da
Junta Médica Oficial da Gerência de Perícia Médica da Secretaria da
Administração do Estado de Santa Catarina, cuja conclusão foi de que a
contribuinte apresenta incapacidade laborativa inerente a idade, conforme Laudo
de fls. 4 e 5.
Cita a autoridade fiscal que o relatório pericial da Gerência de Perícia Médica (fl.
5), em resposta à informação sobre documentos considerados pelo perito médico
à época da concessão da aposentadoria, para sugerir a concessão de
aposentadoria por invalidez, descreve que após a revisão do prontuário médico
constando apenas um atestado médico emitido em 1980, não foram encontrados
subsídios técnicos que permitissem concluir que na data da concessão da
aposentadoria, houvesse incapacidade total e definitiva para o trabalho indicada
no prontuário.
Fala que consta no item 4 do relatório pericial informação pela Gerência de
Perícia Médica realizou avaliação domiciliar da contribuinte na data de
02/09/2011, onde constatou a existência das doenças poliartrose, hipertensão
essencial primária, outras doenças pulmonares obstrutivas e transtorno
depressivo recorrente; que consta consignado no item 5 do relatório médico que,
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.515 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722007/2011-53
3
com base na avaliação domiciliar, a servidora é portadora de limitações inerentes
à idade.
Discorre que a revisão médico-pericial reforça que no atestado médico datado de
07/01/1980 não há indicação de aposentadoria por invalidez e que não foram
acrescentados exames complementares anteriores ou atuais, que comprovem a
cardiopatia grave.
Diz que a conclusão da Junta Médica Oficial do Estado de Santa Catarina,
composta por três médicos e um supervisor (fl. 4), foi de que, face ao quadro
clínico atual e documentação técnica analisada, a contribuinte apresenta somente
as limitações inerentes à idade (84 anos).
Relata que a Junta Médica do mesmo ente estatal, que outrora também havia
sido oficialmente encarregada de analisar as condições de saúde da servidora, em
ato de revisão pericial, atesta o equívoco praticado na avaliação realizada à época
da concessão da aposentadoria por patologia cardíaca; que a Junta Médica
declara de forma clara e objetiva, que não há comprovação do quadro
incapacitante que originou a aposentadoria por invalidez.
A autoridade fiscal arrolou a legislação que trata dos requisitos para isenção do
imposto de renda (Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988) e, diante dos fatos
que indicaram não estar presente a moléstia grave apta ao benefício fiscal, foi
solicitado à fonte pagadora (ALESC) cópia dos comprovantes de rendimentos,
sobre os quais efetuou o lançamento fiscal, reclassificando os rendimentos antes
isentos, para tributáveis de aposentadoria, percebidos de pessoa jurídica.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente foi apresentada impugnação por intermédio de procurador (fls.
31 a 60), com documentos anexos (fls. 61 a 150), nos termos em síntese a seguir
deduzidos.
1. Da nulidade do procedimento fiscal - ofensa ao art. 62 do Decreto no
70.235/72
Aduz a impugnante que o procedimento fiscal que gerou o auto de infração teve
por motivação a suposta irregularidade da aposentadoria por invalidez
comunicada pela ALESC/IPREV/SEA, diante da constatação de nova perícia médica
em que não ficou comprovada a existência da moléstia que gerou a
aposentadoria.
Cita que o mesmo fato já se encontra há muito tempo em debate pelo Poder
Judiciário do Estado de Santa Catarina, com sentença de improcedência, com
conclusão diversa do apontado pela Receita Federal; que não há comprovação de
que a aposentadoria tenha sido de forma irregular, tendo-se por presumido que o
ato de aposentadoria, ocorrido em 1981, é plenamente válido e eficaz, até que,
respeitados os prazos decadenciais e prescricionais, que se comprove a sua
nulidade, não presente no caso.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.515 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722007/2011-53
4
Fala que os fatos foram objeto da Ação Popular 023.96.005954-9, com sentença
de improcedência, mantendo-se as aposentadorias, estando o processo ainda em
tramitação e, portanto, não poderia ser instaurado o procedimento fiscal sem a
conclusão definitiva do processo judicial.
Que o lançamento foi motivado por conta da perícia médica, que se encontra
impugnada administrativamente, não podendo ter eficácia jurídica enquanto não
homologada pelas autoridades competentes, bem como a existência de processo
administrativo junto ao IPREV, pelo que deve ser reconhecida a improcedência da
exigência fiscal, ou ao menos, até que as questões sejam decididas pelo Poder
Judiciário, conforme previsão do art. 62 do Decreto no 70.235/72, que arrola.
2. Da aposentadoria
Relata que foi aposentado por invalidez, cujo ato goza de presunção de
legitimidade, legalidade e validade, cujo ato da Mesa da ALESC foi homologado
pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC).
Reforça que a motivação da lavratura fiscal, baseada no suposto reconhecimento
de incapacidade laborativa apenas a partir de 2002, e que, uma vez afastada,
como deve ocorrer nos autos do processo administrativo do IPREV, tem-se por
afastado o fundamento do procedimento fiscal, devendo ser julgado
improcedente ou ao menos até que as questões sejam decididas pelo Poder
Judiciário e IPREV.
Discorre que a perícia médica, por si só, não poderia ensejar o cancelamento da
aposentadoria, sem o devido processo legal, com a ampla defesa.
3. Da perícia médica
Aponta irregularidades na perícia do IPREV em que só havia uma pessoa sem
identificação e não uma Junta Médica, como entende deveria ocorrer, citando
parecer do Conselho Federal de Medicina (CFM), que trata de composição de
junta por três membros.
Discorda do procedimento médico adotado e que somente um profissional
atendeu o paciente, mas os laudos periciais foram assinados por diversos
profissionais, que arrola; que considera haver infração ao Código de Ética Médica.
Discute lotação dos médicos que assinaram o laudo, aduzindo que somente o Dr.
Nicolau Heuko Filho pertence ao quadro da Gerência Médica (GEPEM),
discorrendo sobre a situação funcional dos demais médicos e respectivas
lotações, e considera viciada e nula a perícia realizada.
Discorda da conclusão da perícia médica que alegou inexistência de incapacidade
laborativa; que seu processo de aposentadoria foi regular, com provas
documentais, deferido pela ALESC e pelo TCE/SC; que não é ônus do servidor
aposentado a guarda dos documentos atinentes à aposentadoria, tanto menos
depois de decorridos longos prazos.
4. Da inexistência do devido processo legal para a perda do benefício fiscal
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.515 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722007/2011-53
5
Aduz que por mais que a nova perícia tenha afirmado que não ter sido
comprovada a moléstia incapacitante, está em curso processo administrativo
junto ao IPREV, onde os fatos estão sob análise, que deverá conduzir ao
arquivamento e manutenção da aposentadoria.
Fala sobre procedimentos de reversão de aposentadoria por parte da ALESC,
discorrendo sobre a legislação estadual – Estatuto do Servidor (Lei no 6.745, de
28/12/1985); que não foi observado o devido processo legal, em afronta ao art.
181 do Estatuto, bem como os arts. 5o, II, LIV, e 37, caput, da Constituição
Federal, citando decisões judiciais.
Que somente após o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e
contraditório, é que se poderia rever ato de concessão de aposentadoria ou
benefício fiscal.
Aduz que a Receita Federal agiu em afronta aos arts. 5o, II, LIV, e 37, caput, da
Constituição Federal, ao entendimento de que não houve instauração de processo
administrativo específico para a perda da isenção, tendo de pronto lavrado o
lançamento fiscal, sem a prévia oitiva.
Narra que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) firmou entendimento de
que para a cassação do benefício fiscal, necessária se faz a observância dos
princípios da ampla defesa e contraditório, bem como no mesmo sentido o
Supremo Tribunal Federal, conforme decisões que colaciona.
Fala que, por mais que esteja em trâmite perante o IPREV processo administrativo
para tratar da regularidade da aposentadoria e efeitos, nenhuma consequência
pode advir ao interessado, sem que antes se conclua o processo administrativo.
5. Da prescrição/decadência
Argumenta que o ato ora impugnado se contrapõe a outro ato pretérito
(aposentadoria), que ocorreu há mais de 30 anos (1980), aduzindo que decorridos
mais de cinco anos, houve a perda do direito de investigar, nos termos do art. 54
da Lei no 9.784/99, citando decisão no Supremo Tribunal Federal (STF).
Reforça que a documentação anexada prova que a impugnante está aposentado
há mais de 30 anos por invalidez e, sem a observância do regular processo,
descobre que teve a isenção cancelada e contra si lançado débito, cuja origem
decorre de um ato juridicamente perfeito e acabado, que não pode ser anulado,
face a prescrição, citando decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
6. Da presunção de legitimidade dos atos administrativos
Perquire que, se não bastasse os argumentos expendidos, agiu a ALESC e a
Receita Federal em ilegalidade ao cancelar ato administrativo pretérito, sem
observância do outro praticado em período pretérito, cuja presunção é de
legitimidade e, até prova em contrário, a ser apurada no devido processo legal,
tem-se pela veracidade do ato que decidiu pela aposentadoria e a conseqüente
isenção por moléstia grave, à época constatado por junta médica.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.515 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722007/2011-53
6
Que não basta a ALESC e a Receita Federal supor que ato de concessão da
aposentadoria estaria maculado de vício para poder anulá-lo, sem a observância
do devido processo legal.
Que sua aposentadoria, decorrente da moléstia que estava acometido, foi
provada à época por atestado médico e submetido a junta médica, que a
corroborou.
Que se trata de uma sucessão de atos administrativos, cuja presunção é de
legitimidade e veracidade, até que se prove o contrário.
Discorda do procedimento da Receita Federal, que revogou o benefício da isenção
concedido há muito tempo, sem que se tenha decisão definitiva que assim o
determine, ou seja, existem duas decisões judiciais dando conta da inexistência de
irregularidade nas aposentadorias (ação popular) e outra determinando a
suspensão do ato de reversão de 16 aposentados.
Que qualquer ato praticado pela Receita Federal baseado na suposta reversão da
aposentadoria, já afastada, encontra-se eivado de nulidade, justificando o seu
cancelamento.
7. Da desnecessidade de comprovação dos sintomas da doença para
continuidade do benefício fiscal
Aduz que, mesmo que tivessem sido realizados exames clínicos, a ausência de
novos laudos não autoriza o Fisco revogar o benefício fiscal e proceder a cobrança
tributária de contribuintes até então isentos em períodos pretéritos ou futuros,
citando jurisprudência do STJ.
Fala que seria improcedente eventual alegação do Fisco de que para fins fiscais
deveria se submeter a periciais médicas periódicas, como determina a Lei
Complementar Estadual no 412/08, uma vez que tal lei não trata de isenção de
imposto de renda, mas de regime previdenciário e, ademais, em matéria de
imposto de renda a competência para legislar é privativa da União.
Argumenta a desnecessidade de se comprovar os sintomas da doença para
continuidade do benefício fiscal; que a Lei no 7.713/88 não exige necessidade de
comprovação periódica de doença para manutenção da isenção; que não havendo
previsão legal para tanto, não se pode cancelar a isenção, sob pena de ferimento
aos princípios dos arts. 150, I e 153, III, da Constituição Federal.
Por estar comprovado que foi aposentado por moléstia grave, com direito à
isenção do IRPF, tem que o lançamento fiscal é ilegal, devendo ser cancelado, sob
pena de se socorrer das vias judiciais.
8. Da prova documental
A respeito das provas documentais, não obstante estar ciente de que o ônus
probatório da eventual desconstituição do ato de aposentadoria seja da parte
interessada, narra que as aposentadorias por invalidez foram alvo de investigação
por meio da Ação Popular no 023.96.005954-9.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.515 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722007/2011-53
7
Que o ato de aposentadoria foi homologado há aproximados 30 anos e que em
seu poder poucos documentos ainda existem; que os documentos foram
entregues à ALESC naquela época e que, se esta não mais os possui, não há como
responsabilizar os aposentados.
Que diligenciou informalmente junto à ALESC a obtenção de cópia do seu
processo administrativo, sendo surpreendido com a resposta de que não mais
possuía a documentação em seu poder, face ao tempo decorrido.
Não obstante isso, formalizou pedido de cópia integral, pelo que requer que
eventuais documentos fornecidos sejam apresentados a qualquer tempo, tanto os
advindos da ALESC, quanto os médicos e instituições de saúde e IPREV.
9. Dos pedidos finais
Por fim requereu a nulidade do lançamento fiscal, com fundamento no art. 62 do
Decreto no 70.235/72, ante a preexistência de processos administrativo e judicial,
debatendo a matéria, dentre as quais a impugnada, posto que a cobrança
tributária em comento é conseqüência da investigação questionada nas vias
administrativa e judicial.
Pretende o cancelamento da exigência fiscal com suporte na ausência de
motivação que a originou, uma vez que não houve a reversão da aposentadoria,
ou ao menos suspensa.
Seja o procedimento fiscal suspenso, sem aplicação de qualquer sanção, até que
haja decisão definitiva nos autos da Ação Popular e do Processo Administrativo no
4697/2011 em trâmite no IPREV.
A produção de provas pericial, documental e testemunhal; juntada posterior de
documentos advindos da ALESC; prazo para alegações finais; e a improcedência
da exigência fiscal.
Que as intimações sejam realizadas em nome do procurador da impugnante.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS.
O benefício da isenção do imposto de renda, no caso de moléstia grave,
pressupõe a presença dos requisitos objetivos da comprovação da doença e
serem os rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma ou pensão.
ISENÇÃO. RECONHECIMENTO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Por expressa disposição legal, interpreta-se literalmente a legislação tributária
que disponha sobre outorga de isenção.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.515 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722007/2011-53
8
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DE MULTA.
Por expressa disposição legal, no lançamento de ofício incide multa de 75%, sem
permissivo para o servidor público deixar de aplicá-la, sob pena de ultrapassar os
limites legais de sua competência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Incidem juros e taxa Selic nos créditos tributários não recolhidos nos prazos
estabelecidos na legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO FISCAL.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
O direito à isenção do imposto de renda pessoa física não demanda expedição de
ato administrativo de reconhecimento por parte da Administração Tributária, que
pode em sua esfera de competência exigir a comprovação de sua regularidade,
sujeitando-se o contribuinte ao lançamento fiscal do crédito tributário não pago.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se
comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
PROVA TESTEMUNHAL.
Prescinde à validade do lançamento a necessidade de produção de prova
testemunhal, mormente quando a apreciação é meramente documental.
PERÍCIA
PRESCINDÍVEL.
NÃO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS.
INDEFERIMENTO.
Tem-se por prescindível de perícia o lançamento baseado em prova meramente
documental integrante dos autos.
A perícia formulada deve atender aos requisitos estabelecidos na legislação que
rege o contencioso. A não conformidade motiva o indeferimento e não
conhecimento.
ALEGAÇÕES FINAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
O processo administrativo fiscal possui regramento específico, estabelecido pelo
Decreto no 70.235/72, com suas fases de procedimento de lançamento e
impugnação, sem lugar para alegações finais prévias ao julgamento de primeira
instância.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.515 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722007/2011-53
9
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO.
Impugnado o lançamento tributário, nos termos e requisitos estabelecidos pelas
leis do processo tributário administrativo, o crédito permanece com sua
exigibilidade suspensa enquanto não esgotadas as vias recursais.
INTIMAÇÃO NO PROCURADOR
A Secretaria da Receita Federal do Brasil tem o direito de, em sede de processo
administrativo fiscal, efetuar intimações de qualquer uma das formas previstas
nos incisos I, II e III, do caput do artigo 23, do Decreto no 70.235/1972.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) preliminarmente, solicita a perda do objeto por fato superveniente, qual seja:
invalidação da perícia médica realizada na recorrente em consonância com a ordem concedida no
mandado de segurança 2012.042871-7. Requer então a nulidade do auto de infração, ante a perda
superveniente de seu objeto;
b) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos
b) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave, no valor de R$ 70.865,71, ano-calendário 2006.
Da Preliminar de Nulidade
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com preterição
do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.515 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722007/2011-53
10
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade dos presente auto de
infração.
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida.
Nesse sentido, rejeito as preliminares de nulidade requeridas pelo contribuinte.
Do Mérito
Primeiramente, esclareça-se que a decisão ocorrida na Justiça Estadual de Santa
Catarina, a qual tinha como objetivo principal a não reversão da aposentadoria da contribuinte ora
em análise, não vincula este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, pois o tributo em apreço
é de competência da União (art. 153, III, CF), cuja legitimidade para compor demandas que
envolvam questões relacionadas à sua incidência pertence à Justiça Federal, consoante art. 109,
inciso I, da Constituição Federal.
No que tange ao tema isenção do imposto de renda de pessoa física pelo
portadores de moléstia grave, constata-se que esta questão já está sumulado no âmbito do CARF,
in verbis:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.515 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722007/2011-53
11
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Portanto, depreende-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos
de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença grave feita obrigatoriamente através de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Os casos em que esse direito é reconhecido estão assim arrolados no artigo 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713/88, na redação dada pela Lei n.o 11.052/2004:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma;
Compulsando os autos, constata-se que a contribuinte não se incumbiu do ônus
probatório de demonstrar por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que a mesma era portadora de uma das
moléstias grave elencadas acima, ano-calendário 2006.
Por consequência, mantém-se a infração de rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave, no valor de R$ 70.865,71
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.515 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722007/2011-53
12

Fl. 246
DF CARF MF
Original